Tribunal: TJES
Processo: 5002311-91.2022.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 485, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO DOS EXECUTADOS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA JUNTADA DE INFORMAÇÕES AOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE.

1. Não prospera a alegação de ausência de intimação da parte para ciência e manifestação acerca dos espelhos de consulta dos sistemas INFOJUD, RENAJUD e SISBAJUD, juntados aos autos, quando consta dos autos a respectiva certidão de intimação.

2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
possui entendimento no sentido de ser
desnecessária a intimação pessoal da parte autora para extinção do feito sem resolução do mérito, com amparo no art. 485, IV, do CPC/2015
. [...] A intimação pessoal da parte é exigida nos casos de extinção do feito por abandono (art. 485, §1º do CPC/2015).
Hipótese diversa da dos autos, em que a parte autora não procedeu as medidas necessárias para a citação, não obstante ter sido intimada para tanto
.
(AgInt no AREsp n. 1.480.641/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019.) No mesmo sentido: REsp n. 2.054.603, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 03/04/2023.

3. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002311-91.2022.8.08.0038
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA
APELADO: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO - FUNDES
RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

Nº

5002311-91.2022.8.08.0038

RELATOR

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO

: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO - FUNDES

MAGISTRADO

: THIAGO
DE ALBUQUERQUE SAMPAIO FRANCO

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de apelação cível interposta por MARIA DE LOURDES GONÇALVES DA SILVA, pretendendo a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pela mesma nos presentes embargos à execução, condenando-a ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida à mesma.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) reconhece a dívida, no entanto, não possui condições de quitá-la, pois houve a perda total do investimento relativo ao projeto, em razão da grande estiagem que ocorreu na região, que inviabilizou todas as possibilidades de cumprir com seu compromisso com o Recorrido; (ii) o crédito rural concedido encontra amparo no PRONAF (Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar); (iii) nos termos pactuados, o pagamento ocorreria nos anos de 2013 a 2019, não podendo a Recorrente quitar as parcelas, por motivos alheios a sua vontade; (iv) no período compreendido entre 2013 e 2016, o Estado do Espírito Santo registrou seca histórica, considerada a “pior seca dos últimos 40 anos”, como demonstra o Relatório Agroclimático do Município de Nova Venécia/ES, elaborado pelos técnicos do INCAPER, constante dos autos; (v) por 04 anos consecutivos, este Estado sofreu com baixíssimos índices de pluviométricos, analisados por redes meteorológicas do INMET, ANA CPRM, CPTC e INCAPER, com escassez significativa de água; (vi) a crise hídrica ensejou a decretação de situação de emergência ratificada pelo Governo Federal; e (vii) a prova dos autos é suficiente para ensejar procedência aos embargos à execução e remeter o débito executado para fundo perdido do Recorrido, por estar previsto em anistias homologadas pelos governos, sendo cabível a prorrogação/alongamento da dívida.

Pois bem.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“a Teoria da
Imprevisão
somente se aplica quando for demonstrada a ocorrência, após a vigência do contrato, de
evento imprevisível e extraordinário
que onere excessivamente uma das partes contratantes,
não se inserindo, nesse contexto, as intempéries climáticas
. Incidência da Súmula 83/STJ, aplicável tanto aos recursos interpostos pela alínea "c" como pela alínea "a" do permissivo constitucional" (AgInt no AREsp 1.309.282/PR, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/8/2019, DJe 15/8/2019). [...](AgInt no AREsp 1602292/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 01/09/2020.)[...]” (REsp n. 1.689.584, Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe de 12/08/2021.)

Os fatores climáticos, tais como uma longa
estiagem
, não podem ser invocados pelo produtor rural, a título de caso fortuito e força maior, para eximir-se do pagamento de débito ou dos respectivos encargos moratórios, porquanto as intempéries e outros fenômenos da natureza constituem risco inerente à atividade agrícola.

“Não configura onerosidade excessiva os riscos ordinários assumidos nas relações negociais no exercício da autonomia privada das partes contratantes. Inteligência do Enunciado nº 366, aprovado na
IV Jornada de Direito Civil
do Conselho da Justiça Federal:
O
fato extraordinário
e imprevisível causador de onerosidade excessiva é aquele que não está coberto objetivamente pelos riscos próprios da contratação
.” (REsp n. 1.581.075/PA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.)

No tocante ao alongamento da dívida,

e
xtrai-se dos autos, que a execução embargada está lastreada em
cédula de crédito bancário
(e não cédula de crédito rural), emitida em 06.05.2011, com o valor originário de R$ 30.150,00 (trinta mil cento e cinquenta reais).

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

a cédula de crédito bancário é
“regida pela Lei nº 10.931/2004, não fazendo jus o embargante ao pedido de alongamento da dívida
.
”
(AREsp n. 2.365.691, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 07/08/2023.)

Por outro lado, ainda que assim não fosse, “não há prova nos autos de envio de
pedido administrativo
à instituição financeira embargada, antes do vencimento da primeira parcela, munida de documentação comprobatória de necessidade da medida e plano de pagamento do débito” (AREsp n. 2.365.691, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 07/08/2023.), o que também impede o alongamento da dívida.

Isso porque, segundo entendimento dos Tribunais Pátrios, o interessado deve comprovar que, antes do vencimento da dívida, enviou pedido administrativo de prorrogação da dívida rural à instituição financeira,

acompanhado de demonstração de informações técnicas que comprovem o fato gerador da incapacidade de pagamento, sua intensidade, o percentual de redução de renda provocado e a própria incapacidade de pagamento do mutuário, o que não ocorreu no caso em exame.

Assim, não merece reparo a sentença recorrida.

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
VOTO-VISTA

Eminentes Pares,

Após a prolação de judiciosos votos pelo eminente Relator, Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., e pelo eminente Desembargador Raphael Americano Câmara,
foi pedido vista dos autos pelo douto Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama,
para melhor análise da matéria.

Cuida-se de
apelação cível
por meio da qual pretende, Maria de Lourdes Gonçalves da Silva, ver reformada a r. sentença (Id.4979362) que, em sede de embargos à execução, julgou improcedente o pedido.

O

eminente
R
elator,
acompanhado pelo douto Desembargador Raphael Americano Câmara, negou provimento ao apelo para manter incólume a r. sentença.

Pois bem. Após percuciente análise dos autos,
hei por bem aderir ao voto
condutor
, conforme passo a explanar.

Segundo se depreende, cuida-se de execução da cédula de crédito bancário n.º 49755/1 (Id. 4979276), título de crédito causal, representativo de promessa de pagamento com garantia fidejussória, emitido pelo tomador em favor da instituição financeira, na forma da Lei n.º 10.931/2004.

A teor da Súmula 298 do STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor
nos

termos da lei”
.

Como cediço, o art. 36 da Lei n.º 13.606/2018 admitiu a possibilidade de refinanciamento de débitos oriundos de operação de crédito rural, desde observadas as condições dispostas e, principalmente, demonstrada a ocorrência do prejuízo no empreendimento rural em virtude de fatores climáticos,
in verbis
:

Art. 36. É permitida a renegociação de dívidas de operações de crédito rural de custeio e investimento contratadas até 31 de dezembro de 2016, lastreadas com recursos controlados do crédito rural, inclusive aquelas prorrogadas por autorização do CMN, contratadas por produtores rurais e por suas cooperativas de produção agropecuária em Municípios da área de atuação da Sudene e do Estado do Espírito Santo, observadas as seguintes condições:

[...]

§ 2º
O enquadramento no disposto neste artigo fica condicionado à demonstração da ocorrência de prejuízo no empreendimento rural em decorrência de fatores climáticos
, salvo no caso de municípios em que foi decretado estado de emergência ou de calamidade pública reconhecido pelo Governo Federal, após a contratação da operação e até a publicação desta Lei.

§ 3º No caso de operações contratadas por miniprodutores rurais e pequenos produtores rurais, inclusive aquelas contratadas por produtores amparados pela Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006,
a demonstração de ocorrência de prejuízo descrito no § 2º deste artigo poderá ser comprovada por meio de laudo grupal ou coletivo.

§ 4º As operações de custeio rural que tenham sido objeto de cobertura parcial das perdas pelo Programa de Garantia da Atividade Agropecuária (Proagro), ou por outra modalidade de seguro rural, somente podem ser renegociadas mediante a exclusão do valor referente à indenização recebida pelo beneficiário, considerada a receita obtida.

A par dessas considerações, ainda que, eventualmente, possa ter havido o preenchido das hipóteses legais para o alongamento da dívida,
a apelante
não cuidou de demonstrar a existência de requerimento formulado junto à recorrida para a elaboração do termo aditivo de renegociação
.

Segundo emerge da jurisprudência, a formalização do interesse do tomador de crédito, mediante requerimento formulado à instituição financeira, é condição indispensável ao alongamento de dívida originária de crédito rural, haja vista que a lei não determina a adoção da providência de forma automática:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALONGAMENTO DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A súmula 298 do STJ preleciona que: O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2. Para que seja concedido o alongamento (prorrogação) da dívida oriunda de crédito rural, é necessária a comprovação da impossibilidade de pagamento causada por uma das hipóteses previstas no Manual de Crédito Rural, preenchimento dos requisitos do Art. 36 da Lei nº 13.606/18, regulamentado pela Resolução BACEN nº 4.660/2018 e ainda o
prévio requerimento administrativo junto ao agente financeiro antes do vencimento da dívida
. 3. Não obstante o Estado do Espírito Santo ter declarado, por meio do Decreto nº 619-S/2016, estado de emergência em todo seu território, em razão do período de estiagem nos anos de 2015 e 2016,
o prévio requerimento administrativo para alongamento da dívida não foi comprovado pelo pelos recorridos e por isso, não fazem jus à benesse, pois sua demonstração, como dito, é fator que a jurisprudência reconhece como fundamental para o reconhecimento do direito subjetivo de renegociação.
(...) 7. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO (TJES, AC: 00027337520188080044, Relator: CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Data de Julgamento: 09/11/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/11/2021)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL RECONHECENDO A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM RAZÃO DA ESTIAGEM. SUMÚLA 298 DO STJ. DIREITO DO DEVEDOR. RECURSO IMPROVIDO. 1. A legislação brasileira prevê a possibilidade de alongamento de dívida originária de crédito rural contratada até o mês de dezembro de 2016. 2. Nos termos da Súmula 298 do C. STJ, esse alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei. 3. Estando o pedido do devedor fundado em questão climática reconhecida através de Decreto do Governo do Estado, somado a
existência de requerimento administrativo prévio
, inafastável se mostra o seu direito ao alongamento da dívida. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005365-96.2020.8.08.0014, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/08/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ALONGAMENTO DO DÉBITO DECORRENTE DE CONTRATO DE CRÉDITO RURAL. NECESSIDADE DE COMPROVAR O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AO VENCIMENTO DA DÍVIDA. 1. De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei. 2.
Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES
. 3. Recurso desprovido. Vitória, 04 de abril de 2023. RELATORA DESIGNADA (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0000446-31.2020.8.08.0025, Magistrado: JANETE VARGAS SIMOES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 20/04/2023)

Logo, a r. sentença se encontra em perfeita sintonia com a orientação deste Tribunal de Justiça, reconhecendo a higidez do título executivo e a impossibilidade de alongamento da dívida sem que haja prévio requerimento administrativo de renegociação.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
acompanho
na íntegra o voto
do eminente Relator
para
confirmar a sentença.

É como voto.